Tribunal: TJDFT
Processo: 0014224-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A em face da r. sentença constante do ID. 8344439, cujo relatório transcrevo: Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por GILVAN DA CRUZ FRANCO em desfavor de BV FINANCEIRA S/A. Alega a parte autora que firmou contrato de alienação fiduciária com a ré para aquisição de veículo. Afirma que viu obrigado a arcar com taxas e custeio de serviços que se apresentam como abusivos frente à legislação de regência do tema. Pediu a devolução em dobro dos valores despendidos a tal título. Instruem a inicial os documentos às fls. 13/25. Contestação às fls. 29/47. Alegou a parte ré que o STJ já definiu a legalidade da cobrança de parte das taxas; que as cobranças foram legais; e que não é devida a devolução em dobro. Pediu a compensação de eventual crédito reconhecido em favor do autor. Transcorreu "in albis" o prazo para réplica. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar nulas as cláusulas que estabelecem a cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato. Por conseguinte, condenou a ré a devolver os valores cobrados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, bem como dos honorários em favor dos advogados da parte contrária. Irresignada, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (ID. 8344455), defendendo a legalidade das tarifas previstas no contrato, conforme posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP. Ao final, a ré/apelante postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID. 8344455 - Pág. 7) Não foram ofertadas contrarrazões. Após a distribuição do recurso de apelação, as partes noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 9407699). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 9407699), encontra-se subscrito pelo advogado do autor e foi ratificado pelo advogado da parte ré (ID 10286681), os quais dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame do Recurso de Apelação. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.